Tribunal: TJSP
Processo: 1140629-32.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Nota promissória - Exceção de pré-executividade - Acolhimento para reconhecer a prescrição da pretensão originária e extinguir a execução - Divergência entre a data do vencimento (anterior) e a data de emissão (posterior) - Prevalência da data de emissão, que é requisito essencial da nota promissória - Hipótese de vencimento à vista - Prazo prescricional de 3

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Nota promissória - Exceção de pré-executividade - Acolhimento para reconhecer a prescrição da pretensão originária e extinguir a execução - Divergência entre a data do vencimento (anterior) e a data de emissão (posterior) - Prevalência da data de emissão, que é requisito essencial da nota promissória - Hipótese de vencimento à vista - Prazo prescricional de 3 anos contado do dia seguinte à data do vencimento - Suspensão do prazo prescricional durante a pandemia (Lei no 14.010, de 10 de junho de 2020) - Ajuizamento da execução dentro do lapso prescricional - Prescrição inocorrente - Extinção afastada - Prosseguimento do feito determinada - Recurso provido.